Tribunal: TJBA
Processo: 8178281-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178281-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELI MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUGO ANSELMO DE SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO DE VALOR REMANESCENTE. VALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Sueli Maria dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do Banco Santander (Brasil) S/A. A autora, pessoa idosa, alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado mediante portabilidade oriunda do Banco Bradesco, contrato n.º 292775018, sustentando que se tratava de contrato apócrifo, celebrado sem sua anuência, e que à época dos fatos encontrava-se adoentada. Pleiteou a declaração de inexistência da contratação, indenização por danos morais e aplicação da teoria do desvio produtivo. A sentença reconheceu que houve depósito de valor remanescente na conta da autora, posteriormente levantado, o que convalidaria o contrato.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da contratação por portabilidade de empréstimo consignado não reconhecida pela consumidora, em especial diante da alegada ausência de sua assinatura e da condição de idosa, contraposta à efetiva fruição de valor remanescente creditado em sua conta bancária.

III. Razões de decidir

A prova documental demonstrou que a operação de refinanciamento anterior resultou na quitação de dívidas anteriores e liberação de valor remanescente, posteriormente portado ao Banco Santander.

O levantamento do valor depositado em conta da autora atua como validação tácita do contrato, não se podendo alegar sua inexistência após o benefício auferido.

A alegada condição de saúde da autora não ilide os efeitos da fruição voluntária e consciente dos valores.

Inexistência de ato ilícito por parte do banco, afastando a responsabilização por danos morais ou aplicação da teoria do desvio produtivo.

O banco logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e da portabilidade, afastando a alegação de fraude.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A efetiva fruição de valores oriundos de contrato bancário opera como convalidação do negócio jurídico, afastando alegações de inexistência contratual. 2. Não se configura dano moral nem desvio produtivo quando a conduta da instituição financeira se revela regular e ausente de ilicitude, sobretudo diante da ratificação tácita do contrato pelo consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 884; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação n. 5000479-48.2020.8.24.0070, TJSC, rel. Des. Luiz Zanelato; Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8178281-52.2022.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante e Apelado
SUELI MARIA DOS SANTOS
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, d
e de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA